Tribunal: TJMT
Processo: 1034338-76.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1034338-76.2020.8.11.0041 - Classe 198 – CNJ – CAPITAL
Apelantes: WILSON MEIRA DOS SANTOS e SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo : 1034338-76.2020.8.11.0041
A apelada SDB Comércio de Alimentos Ltda não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Wilson Meira dos Santos; assim, determino seja intimada a apelada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o fato e voltem os autos à conclusão.
Às providências.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator